Tribunal: TJMT
Processo: 1014349-38.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014349-38.2019
1a APELANTE: LUCELMA APARECIDA DA SILVA.
2a APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
APELADAS: AS MESMAS.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da 2a recorrente, Energisa Mato Grosso, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo interposto por Lucelma Aparecida Da Silva, no Id. 65553968.
Promova-se, a Secretaria, a reautuação do feito, para constar as duas partes como recorrentes.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR